Tribunal: TJSP
Processo: 0000918-52.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Relato dos policiais militares e da vítima corroborados pela confissão parcial dos réus. Penas de MAGNO readequadas para afastar um dos apontamentos ponderados a título de reincidência, sem alteração, todavia, na sanção ao final imposta. Penas de JONATHAN e RAFAEL mantidas inalteradas. Apelo defensivo parcialmente

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Relato dos policiais militares e da vítima corroborados pela confissão parcial dos réus. Penas de MAGNO readequadas para afastar um dos apontamentos ponderados a título de reincidência, sem alteração, todavia, na sanção ao final imposta. Penas de JONATHAN e RAFAEL mantidas inalteradas. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000918-52.2017.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que são apelantes
JONATHAN FERREIRA DA COSTA PANTOJA, RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA
SANTOS e MAGNO VIEIRA NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
defensivo para afastar um dos apontamentos reconhecidos como reincidência quanto a
MAGNO VIEIRA NOGUEIRA, sem efeitos na sanção ao final imposta, mantida
inalterada a r. Sentença recorrida quanto a JONATHAN FERREIRA DA COSTA
PANTOJA e RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA SANTOS. V.U. Comunique-se.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000918-52.2017.8.26.0537 -Voto no 9655 PF
2
Apelação Criminal no 0000918-52.2017.8.26.0537
Apelantes: Jonathan Ferreira da Costa Pantoja, Rafael
Alves de Oliveira Santos e Magno Vieira Nogueira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Diadema
MM. Juíza de 1a instância: Dra. Maria Luiza de Almeida
Torres Vilhena
VOTO no 9.655
FURTO
QUALIFICADO
e
RECEPTAÇÃO.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Relato
dos
policiais
militares
e
da
vítima
corroborados pela confissão parcial dos réus. Penas
de MAGNO readequadas para afastar um dos
apontamentos ponderados a título de reincidência,
sem alteração, todavia, na sanção ao final imposta.
Penas
de
JONATHAN
e
RAFAEL
mantidas
inalteradas. Apelo defensivo parcialmente provido.
1) JONATHAN FERREIRA DA COSTA PANTOJA,
MAGNO VIEIRA NOGUEIRA e RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA SANTOS
foram condenados, pela r. sentença de fls. 322/335, aclarada a fls. 336 e 384,
como incursos no art. 155, § 2o, I e IV, c.c. art. 14, II, e no art. 180, caput,
todos do CP, às penas, respectivamente, de 02 anos e 02 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 dias-multa, no piso
(JONATHAN), 02 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais 17 dias-multa, no piso (MAGNO), e 02 anos de reclusão,
em regime aberto, mais 15 dias-multa, no piso (RAFAEL).
Somente a pena privativa de liberdade de RAFAEL
foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo.
Foi concedido o apelo em liberdade a RAFAEL e
negado a JONATHAN e MAGNO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000918-52.2017.8.26.0537 -Voto no 9655 PF
3
Apelam conjuntamente os réus (fls. 344 e 432/447)
pretendendo, inicialmente, a absolvição quanto ao furto por insuficiência
probatória, pois a confissão deles não encontraria respaldo nas demais provas
produzidas e o relato dos policiais seria naturalmente tendencioso. Pleiteiam,
ainda, a absolvição por ineficácia absoluta do meio, uma vez que seria
hipótese de crime impossível em razão do sistema de segurança com câmeras
instalado no local dos fatos. Subsidiariamente, pretendem a fixação da pena-
base no mínimo legal, a atenuação do regime inicial de cumprimento de pena
pela detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP e a concessão do apelo em
liberdade.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
452/463), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 473/483).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que em 1° de maio de 2017, por
volta de 01h50min, na Rua General Rondon, n° 115, bairro Conceição, na
Comarca de Diadema, JONATHAN FERREIRA DA COSTA PANTOJA,
MAGNO VIEIRA NOGUEIRA e RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, em
comunhão de esforços e unidade de desígnios, por meio de rompimento de
obstáculo, teriam subtraído para si ou para outrem 3.000 metros de cabos de
eletricidade e 4.000 metros de cabos de telefonia, avaliados em R$ 8.000,00,
bens pertencentes à vítima "Elétrica União".
Consta, outrossim, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, JONATHAN, MAGNO e RAFAEL adquiriram e receberam,
em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, marca Fiat, modelo Fiorino,
de cor branca, placas EES-5882, que sabiam ser produto de crime.
A materialidade ficou comprovada pelos autos de
apreensão e exibição (fls. 101/106), autos de avaliação (fls. 107/110), auto de
restituição do veículo roubado (fls. 21/22) e auto de reconhecimento negativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000918-52.2017.8.26.0537 -Voto no 9655 PF
4
dos réus como sendo autores do roubo antecedente (fls. 91).
A vítima, no inquérito (fls. 90) e em Juízo, afirmou
que naquela madrugada foi alertada pela empresa de monitoramento acerca
de movimentação suspeita e comunicou os fatos à Polícia. Ao chegar no local
viu o buraco na parede do imóvel, os três réus já haviam sido capturados e
postos na viatura pelos policiais e a Fiorino receptada já estava estacionada
em frente à empresa. Reconheceu como sendo de propriedade da empresa os
fios e cabos apreendidos no interior do veículo receptado. Cerca de 10% dos
bens subtraídos teriam sido destruídos e foi indenizada pela seguradora em R$
19.000,00. O real proprietário do veículo foi até o local dos fatos e lhe contou
que o automóvel foi dele roubado, mediante restrição de liberdade, um mês
antes da prisão, mas não reconheceu os ora apelantes como autores do
roubo. Não reconheceu os ora apelantes como responsáveis pelo furto de que
foi vítima, pois manteve distância e evitou olhar para eles.
Os policiais militares Thalel e Caroline, no inquérito
(fls. 85/89), narraram estarem em patrulhamento de rotina quando foi irradiada
a notícia do furto no interior da empresa-vítima. No local do crime
surpreenderam os três acusados transportando as mercadorias para o veículo
receptado, que exibia placas falsas, sendo posteriormente constatado tratar-se
de produto de roubo anterior. Informalmente questionados, os acusados
assumiram as duas imputações, detalhando o pagamento de R$ 1.500,00 pelo
veículo roubado, já com emplacamento falso, bem como o intento de venda
dos fios que estavam subtraindo a um ferro velho.
Os policiais confirmaram em Juízo seus relatos
anteriores. A policial Caroline apresentou pequena divergência ao informar, em
contraditório, que não se recordava se os dois acusados assumiram a
receptação. O policial Thalel acrescentou que os três assumiram a posse do
veículo roubado, dizendo que não houve escalada, mas somente perfuração
do muro e rompimento de cadeado.
Interrogados
no
inquérito,
os
três
acusados
mantiveram-se silentes (fls. 92/94).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000918-52.2017.8.26.0537 -Voto no 9655 PF
5
Em Juízo, RAFAEL assumiu a autoria do furto, salvo
a escalada. Disse ter adquirido o veículo com os demais réus no mesmo dia do
furto, pensando apenas que não teria os impostos e multas pagas. A aquisição
teria ocorrido em uma "feira do rolo" por R$ 1.500,00. Disse ter documento do
leilão da coisa, mas não recibo da transação, além do que não soube declinar
o nome do vendedor.
JONATHAN e MAGNO admitiram a prática do furto
em contraditório, negando, todavia, que tivessem receptado o veículo, nos
mesmos termos do corréu acima.
A manutenção da condenação é medida de rigor,
posto que a prova produzida em contraditório e os elementos carreados no
inquérito são congruentes quanto à ocorrência dos fatos nos termos da
denúncia. Nesse sentido, o relato dos policiais militares responsáveis pelo
flagrante e da vítima foram corroborados pela confissão plena dos réus quanto
ao furto.
Com efeito, de rigor conferir às declarações dos
policiais ouvidos o efetivo valor em confronto com os demais elementos de
convicção trazidos aos autos, sendo pacífico na Jurisprudência que não estão
impedidos de depor em razão de sua condição funcional. Ademais, não foi
indicado qualquer elemento concreto que pusesse em dúvida a sua isenção.
Nesse mesmo sentido: STF, HC no 74.608-0/SP, rel.
Min. Celso de Mello, j. 18/02/1997; STJ, HC 255.212/SP, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, j. 18/06/2013.
Da mesma maneira, comprovado o rompimento do
obstáculo consistente em abertura de vão (60cm X 90cm) no muro lateral do
estabelecimento da vítima, além de amolgamento em cadeado de portão
interno, como atestado no exame pericial de fls. 299/305. Foi reconhecida,
outrossim, a qualificadora do concurso de agentes, pois a prova oral indicou a
concorrência de esforços e unidade de desígnios entre os réus.
O furto foi tentado, pois, iniciada a subtração da res,
os agentes foram surpreendidos e a ação interrompida pelos policiais quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000918-52.2017.8.26.0537 -Voto no 9655 PF
6
os furtadores se preparavam para transporte e fuga do lugar do crime.
Não há que se falar em crime impossível, porquanto
a vigilância no lugar do crime não excluiu a viabilidade e a idoneidade do meio
empregado pelo agente para a execução da conduta típica, o que ficou
demonstrado pelo iter criminis ter se aproximado sobremaneira da
consumação. Nesse mesmo sentido é a Súmula no 567 do E. STJ: "Sistema de
vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no
interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração
do crime de furto".
Quanto à receptação, os elementos objetivos da
conduta praticada, tais como a forma declarada de aquisição da coisa (sem
trâmites formais, em "feira do rolo" e por valor significativamente abaixo ao de
mercado) e a utilização da coisa em outro delito, são indicativos suficientes da
ciência dos acusados sobre origem ilícita do bem, o qual inclusive estava com
as placas adulteradas.
O conhecimento da origem espúria da res pelo
receptador, óbvio dizer, não admite prova direta, dada a impossibilidade de
penetração e exame na mente do agente. Entretanto, são perfeitamente
admitidos meios indiretos de comprovação de que a ilicitude não lhe era
estranha, sobretudo em vista dos indícios ou circunstâncias exteriores, por
vezes bastante eloquentes. Assim não fosse, o êxito da persecução
dependeria, exclusivamente, da confissão.
O adquirente que recebe bem espúrio não dispõe de
explicações para a posse da coisa, ou, se dispõe, são informes vagos ou
dissociados da realidade; ademais, sem pretender esgotar o tema, a aquisição
ilícita não raro se dá conforme trâmites informais que evidenciam a própria
ilegalidade.
Nesse sentido também a Jurisprudência: “Em se
tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência
sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias
exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000918-52.2017.8.26.0537 -Voto no 9655 PF
7
uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se
o dolo de maneira direta ou positiva” (RJDTACRIM 35/285-6).
Mantida a condenação nos termos da r. Sentença
recorrida, a dosimetria, por outro lado, comporta reparo, sem, todavia, espelhar
alterações na sanção da reprimenda ao final imposta.
Em relação ao furto, na primeira fase, umas das
qualificadoras foi usada como circunstância judicial desfavorável, justificando a
exasperação das penas-bases de JONATHAN e RAFAEL na fração de 1/8,
perfazendo 02 anos e 03 meses de reclusão, mais 11 dias-multa. Quanto a
MAGNO, consideraram, ainda, os seus maus antecedentes (fls. 214/215 e 310,
número de ordem 1) que justificaram a exasperação das suas penas-bases em
1/4, totalizando 02 anos e 06 meses de reclusão, mais 12 dias-multa, no piso.
Na segunda etapa incidiu a atenuante da confissão
espontânea. Assim, quanto a RAFAEL a pena retornou ao mínimo legal.
No que se refere a JONATHAN, a confissão
compensou integralmente a sua reincidência, certificada a fls. 314, mantendo
a pena inalterada.
Em
relação
a
MAGNO
foi
reconhecida
a
reincidência múltipla e específica (fls. 230 e 310/311, número de ordem 3).
Todavia, as duas certidões apontadas dizem respeito à mesma condenação.
Desse modo, quanto ao delito de furto a reincidência fica integralmente
compensada com a confissão.
Na terceira etapa, incidiu a tentativa, na fração de
1/2, considerando o iter criminis percorrido, perfazendo, quanto a RAFAEL, 01
ano de reclusão, mais 05 dias-multa; quanto a JONATHAN, 01 ano, 01 mês e
15 dias de reclusão, mais 05 dias-multa; quanto a MAGNO, 01 ano e 03 meses
de reclusão, mais 06 dias-multa.
Em relação à receptação, a pena-base foi fixada no
mínimo legal para todos os réus.
Na segunda etapa, a sanção foi elevada em 1/6
quanto a JONATHAN pela reincidência (fls. 314). Em relação a MAGNO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000918-52.2017.8.26.0537 -Voto no 9655 PF
8
como já apontado acima, há uma única condenação caracterizadora de
reincidência (fls. 230 e 310/311, número de ordem 3), razão pela qual o
aumento é reduzido também de 1/4 para 1/6.
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a
sanção da receptação ficou definitivamente estabelecida em 01 ano de
reclusão, mais 10 dias-multa, quanto a RAFAEL, e 01 ano e 02 meses de
reclusão, mais 11 dias-multa, no piso, no que se refere a JONATHAN e
MAGNO.
As sanções dos delitos de furto e receptação foram
somadas em concurso material, e, seguindo os critérios expostos, totalizariam
02 anos de reclusão e 15 dias-multa, no piso, para RAFAEL; 02 anos, 03
meses e 15 dias de reclusão, mais 15 dias-multa, no mínimo legal, para
JONATHAN; 02 anos e 05 meses de reclusão, mais 17 dias-multa, no piso,
para MAGNO.
Dessa maneira, mesmo alteradas as frações de
aumento na segunda etapa da dosimetria, mantém-se inalterada a sanção ao
final imposta a MAGNO. Já no que se refere a JONATHAN, houve erro
material na aplicação das frações determinadas pelo Juízo a quo, que
redundou em sanção menor que aquela que, em princípio, seria aplicável,
razão pela qual mantém-se o total já estabelecido na r. Sentença 02 anos e
02 meses de reclusão, mais 15 dias-multa, no piso, pela vedação de
reformatio in pejus.
No
que
diz respeito a RAFAEL, pela sua
primariedade e bons antecedentes, foi imposto o regime aberto e substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário-
mínimo.
Quanto a MAGNO e JONATHAN, inviável atenuar o
regime inicial semiaberto ponderando-se a reincidência e as circunstâncias
judiciais desfavoráveis. Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000918-52.2017.8.26.0537 -Voto no 9655 PF
9
A detração, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP,
não deve ser aplicada, pois fixado o regime inicial mais severo considerando
as características do caso em apreço e na reincidência dos réus, e não apenas
o montante de pena imposto. Desse modo, o tempo de prisão preventiva será
considerado na Execução Penal e não assegura aos acusados o direito de,
desde já, vivenciar regime posterior. Nesta linha: HC 339.309/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/05/2017.
Julgado o apelo, e tendo o réu MAGNO e
JONATHAN respondido ao processo presos, fica prejudicado o pedido pelo
recurso em liberdade, ainda mais considerando a decisão do Plenário do E.
STF no HC no 126.292, concluindo pela desnecessidade do trânsito em julgado
para o início da execução provisória, a qual tem início com a superação da
Segunda Instância.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
defensivo para afastar um dos apontamentos reconhecidos como reincidência
quanto a MAGNO VIEIRA NOGUEIRA, sem efeitos na sanção ao final imposta,
mantida inalterada a r. Sentença recorrida quanto a JONATHAN FERREIRA
DA COSTA PANTOJA e RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA SANTOS.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator